Tribunal: TJDFT
Processo: 0731082-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. MORA AFASTADA. PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. INAPLICÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. ASTREINTES. LIMITE MÁXIMO. FIXAÇÃO. MULTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM FASE RECURSAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO. APÓLICE NÃO JUNTADA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. O procedimento que promove a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário deve ser considerado nulo quando não se verifica a ocorrência de mora.
2. O princípio da pacta sunt servanda não incide quando reconhecida a ausência de contratação de seguro supostamente oferecido pela instituição financeira na alienação fiduciária.
3. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
4. A multa diária (astreintes) caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da obrigação estabelecida.
5. Constatada a ausência de patamar máximo fixado pelo Juízo a quo a título de astreintes, impõe-se a sua fixação, considerando a natureza da obrigação exigida, a importância do bem jurídico tutelado e as condições econômicas das partes.
6. As multas e os honorários fixados em recursos devem ser objeto de cumprimento de sentença oportunamente promovido pela parte credora.
7. O transcurso do prazo para a juntada da apólice de seguro exigido na alienação fiduciária, que foi impugnada pela parte devedora, após várias oportunidades concedidas ao credor, impõe o acolhimento da alegação dos devedores de ausência de contratação dele.
8. Conforme o princípio da congruência ou adstrição, insculpido no art. 492, do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
9. Segundo o artigo 42, parágrafo único, do CDC, ocorrida a cobrança indevida de valores efetivamente pagos, bem como não se revelando qualquer engano justificável, uma vez que o quantum não encontra amparo em nenhuma cláusula contratual expressamente pactuada, deve ser determinada a restituição em dobro.
10. Sucumbindo os autores em parte mínima, atinente apenas a um pedido, incumbe aos réus arcarem integralmente com as despesas e honorários advocatícios.
11. Recursos dos réus conhecidos e não providos. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.